Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726561-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 131036073, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de prosseguimento do processo e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AI 0739514-15.2021.8.07.0000, in verbis: “Ao ID no 130256563, a Exequente acosta aos autos cópia de acórdão, proferido no bojo do Agravo de Instrumento no 0739514-15.2021.8.07.0000, que deu provimento ao recurso, "para reformar a r. decisão, rejeitar a impugnação do Distrito Federal e determinar a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/09, mantidos os juros de mora. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento". Ocorre que, conforme consulta realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, o Agravo de Instrumento no 0739514-15.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Considerando que a Decisão em relação a qual foi interposto o Agravo, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão do que restou decidido, e para não gerar futuro prejuízo, em observância ao poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso. Ressalte-se que a Decisão de ID no 24514046 incorreu em erro material ao determinar que o processo aguardasse o julgamento do Agravo, porquanto, por prudência, e conforme considerações tecidas no Decisum, o feito, na verdade, deve aguardar o trânsito em julgado do recurso. Desse modo, indefiro o pedido de prosseguimento da execução nesse momento. Intime-se o Exequente para ciência. Após, aguarde-se em pasta própria o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no Ao ID no 130256563, a Exequente acosta aos autos cópia de acórdão, proferido no bojo do Agravo de Instrumento no 0739514-15.2021.8.07.0000, que deu provimento ao recurso, "para reformar a r. decisão, rejeitar a impugnação do Distrito Federal e determinar a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/09, mantidos os juros de mora. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento". Conforme consulta realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, o Agravo de Instrumento no 0739514-15.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Considerando que a Decisão em relação a qual foi interposto o Agravo, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão do que restou decidido, e para não gerar futuro prejuízo, em observância ao poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso. Ressalte-se que a Decisão de ID no 24514046 incorreu em erro material ao determinar que o processo aguardasse o julgamento do Agravo, porquanto, por prudência, e conforme considerações tecidas no Decisum, o feito, na verdade, deve aguardar o trânsito em julgado do recurso. Desse modo, indefiro o pedido de prosseguimento da execução nesse momento. Intime-se o Exequente para ciência. Após, aguarde-se em pasta própria o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0708785-69.2022.8.07.0000.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença é oriundo da ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001). O MM. Juiz, em r. decisão proferida em 11/11/2021 (id. 108373025), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Desse pronunciamento, os exequentes (credora originária e il. Advogado) interpuseram agravo de instrumento, AI 0739514-15.2021.8.07.0000, mencionado na r. decisão ora agravada. O recurso supracitado foi julgado em 12/04/22, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 do STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV – Agravo de instrumento provido.” Da consulta ao referido processo, vê-se que, do acórdão supracitado, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em sessão de julgamento de 22/06/22. A agravante-exequente defende neste recurso que não há fundamento legal para manter suspenso o cumprimento de sentença; que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão supracitado e que o MM. Juiz está conferindo efeito suspensivo a recurso que não possui, na hipótese de oposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo, determinando-se ao Juízo a quo “que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Retomando o exame do processo originário, constata-se que na r. decisão em que acolheu a impugnação do Distrito Federal, o MM. Juiz subordinou a eficácia do referido pronunciamento à preclusão, in verbis: “[...] Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. [...]” Em razão disso, inclusive, esta Relatoria, ao analisar inicialmente o AI 0739514-15.2021.8.07.0000, assentou em decisão ali proferida que era “desnecessário efeito suspensivo, pois, conforme consignado acima, a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão” (id. 110977724). Assim, diante do contexto ora apresentado, não está evidenciada a probabilidade de provimento ao recurso. Do mesmo modo, também não está configurado o perigo iminente de dano, inclusive porque, ao que se denota do andamento processual do AI 0739514-15.2021.8.07.0000, o prazo para recurso do acórdão dos embargos de declaração já decorreu, embora ainda não esteja certificado naqueles autos. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora